Tribunal: TJPA
Processo: 0005631-11.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005631-11.2012.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA.

APELADO: RICARDO CORREA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. COMPENSAÇÃO NÃO REALIZADA. SENTENÇA REFORMADA PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

No caso concreto, a extinção da execução pela compensação se revelou equivocada, pois, embora tenha o exequente, a princípio, informado sobre a possibilidade de compensação com eventual crédito que o ora executado possuía, o fato é que, posteriormente, o apelante requereu o prosseguimento da execução.

2.

Ainda que no requerimento de continuidade da execução não tenha sido explicado o motivo, deveria o juízo de origem ter determinado a intimação prévia do recorrente, ao menos, para esclarecer o pedido, já que anteriormente havia informado que iria proceder a compensação. Isto, na medida em que a compensação não restou demonstrada nos autos e, além disso, constava nos autos requerimento de prosseguimento dos atos de expropriação totalmente incompatível com a extinção da execução.

3. R
ecurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença ante a não efetivação da compensação e, consequentemente, não extinção da dívida exequenda, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO SPORTS GARDEN BATISTA CAMPOS SPE 61 LTDA. em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de execução contra devedor solvente, proposta pelo ora recorrente contra RICARDO CORREA DE SOUZA.

Na inicial, afirma o exequente, ora apelante, que o réu foi responsável pela venda de uma unidade imobiliária que lhe pertencia, contudo, o demandado orientou a compradora, Sra. Eliane Maria Barbosa Correa, a depositar o valor da entrada do imóvel na conta pessoal do requerido, cuja importância não foi repassada ao recorrente. Posteriormente, o demandado emitiu dois cheques em favor a exequente, sendo um no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e outro de R$44.479,22 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), os quais foram devolvidos por ausência de fundos. Diz que o executado adimpliu o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), restando um residual de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Executado citado, mas não realizada penhora, conforme certidão do oficial de justiça ID 2632106 - pág. 06.

Após várias tentativas de efetivação de restrição sobre o patrimônio do executado, o exequente, ora apelante, informou ao juízo
a quo
que estava em Recuperação Judicial e que no juízo falimentar, o demandado possuía com ela um crédito no valor de R$236.172,20 (duzentos e trinta e seis, cento e setenta e dois reais e vinte centavos) e como débito exequendo atualizado era de R$66.090,90 (sessenta e seis mil, noventa reais e noventa centavos), asseverou que iria realizar a compensação, requerendo expedição de carta de crédito, o que foi deferido pelo juízo.

Posteriormente, o exequente atravessou petição requerendo o prosseguimento da execução com bloqueio da CNH e passaporte do executado.

Em seguida, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, por força da compensação prevista no art. 368 do CCB/2002, extingo a execução, na forma do art. 924, III, do CPC/2015, em todos os seus termos, dando como extinta e adimplida a dívida do executado para com o exequente.

Custas finais pelo executado.

Condeno o executado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) de honorários advocatícios que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE até a data efetiva do pagamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.”

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação alegando que a compensação do crédito deferida não foi efetivada perante o Juízo Recuperacional em razão da ausência de informações e dados bancários do credor, ora executado. Sustenta sequer ter havido comprovação da efetiva compensação almejada nos autos, nem tampouco houve qualquer manifestação acerca da satisfação do crédito pela tentativa da compensação deferida, de modo que não caberia ao juízo de origem extinguir a execução proposta sem que tenha sido oportunizado momento ao apelante para se manifestar sobre a satisfação ou não do crédito executado.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e ser determinando o prosseguimento da execução para realização de medidas restritivas e de bloqueios a serem lançadas sobre o executado.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 2632165 - pág. 08.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo apelante no ID 3566346 - pág. 01.

Belém, 19 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da sentença que julgou extinta a execução em razão de suposta compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes.

No recurso, a tese defendida caminha no sentido de que deveria ter ocorrido prévia intimação do exequente para confirmar ou não a concretização da compensação e como não houve essa intimação e nem a compensação dos créditos/débitos, a execução não poderia ter sido extinta.

Compulsando os autos, verifico que o exequente, ora apelado, informou ao juízo singular o executado era possuidor de crédito junto à exequente no valor de R$ R$236.172,20 (duzentos e trinta e seis, cento e setenta e dois reais e vinte centavos), conforme registro no quadro geral de credores apresentado ao juízo responsável pela condução do processo de recuperação judicial do exequente. E como a dívida executada no presente feito ainda não havia sido adimplida e estava sendo dificultoso localizar bens do devedor, afirmou que iria proceder a compensação dos valores devidos pelo executado com o valor referente ao crédito pertencente a ele, requerendo ao fina expedição de certidão de crédito em favor do exequente.

Tal pedido chegou a ser deferido no ID 2632112 - pág. 34, no entanto, depois de transcorrido mais de sete meses da informação sobre a possibilidade de compensação, o exequente postula o prosseguimento da execução por meio de bloqueio da CNH e passaporte do executado, considerando a não efetivação das tentativas de bloqueios financeiros e restrições de bens em desfavor do executado. Logo em seguida, foi prolatada sentença de extinção da execução em razão da quitação da dívida pela compensação.

Diante dessa narrativa, revela-se ter sido equivocada a extinção da execução pela compensação, pois, embora tenha o exequente, a princípio, informado sobre a possibilidade de compensação com eventual crédito que o ora executado possuía, o fato é que, posteriormente, o apelante requereu o prosseguimento da execução. Ainda que nessa última petição não tenha sido explicado o motivo do requerimento de continuidade do feito executivo, deveria o juízo de origem ter determinado a intimação prévia do recorrente, ao menos, para esclarecer o pedido, já que anteriormente havia informado que iria proceder a compensação. Isto, na medida em que a compensação não restou demonstrada nos autos e, além disso, constava nos autos requerimento de prosseguimento dos atos de expropriação totalmente incompatível com a extinção da execução.

No apelo, restou demonstrado que, por motivos alheios à vontade do recorrente, a compensação não foi efetivada perante o juízo da recuperação judicial ante ausência de informações de dados bancários do credor, ora executado, razão pela qual inviável a manutenção da sentença que extinguiu a execução pela quitação da dívida em virtude de compensação não realizada, sendo de rigor sua reforma integral ante o insucesso desse instituto.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença ante não ter sido efetivada a compensação e, consequentemente, não ter a dívida exequenda sido extinta, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022